Tribunal: TJDFT
Processo: 0730379-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. POSTO DE COMBUSTÍVEL 24 HORAS. AFASTAMENTO. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. PRONTO ATENDIMENTO DA POLÍCIA. RECURSO PROVIDO.

1. O legislador procurou punir de forma mais severa o agente que furta bens durante o período noturno, pois a reprovabilidade, além da periculosidade do agente, está na menor capacidade de resistência da vítima na guarda de seu patrimônio. Assim, o fato de o furto ter ocorrido no período noturno, por si só, não configura a presença da causa de aumento, necessário que a vítima se encontre efetivamente em repouso, vulnerável à subtração.

2. No caso, a causa de aumento deve ser afastada, pois, embora o furto tenha sido praticado no período noturno, ocorreu em um posto de combustível, que funcionava 24 horas, e a testemunha, funcionário do posto, se encontrava trabalhando, ativo e vigilante e, ainda, o bem (fios de cobre que faziam ligação com o lava-jato do posto) estava sentado próximo do local (sentado na porta da conveniência do posto). Ademais, após verificar que o réu se retirou do local levando os fios consigo, rapidamente ligou para a Polícia, que chegou ao local em 5 minutos, encontraram o réu e o levaram para a delegacia.

3. Recurso provido.